Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. PETIÇÃO INICIAL APTA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VALOR DA DÍVIDA. EVOLUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. DISCRIMINAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 700, § 2o, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 247 E TEMA REPETITIVO 474, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLANILHA DE DÉBITO. VALOR TOTAL DA DÍVIDA.JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MULTA. DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE MÊS A MÊS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Compete ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, verificar a presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 337, IV, e § 5o, 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Por sua vez o art. 932, V, a e b, do CPC, dispõe que incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. Nos termos do art. 700, § 2o, I, e §§ 4o e 5o, do CPC, exige-se, em ação monitória, o atendimento dos requisitos de toda e qualquer petição inicial e daqueles especificados no procedimento especial. No caso de cobrança de quantia certa, é necessária a apresentação de demonstrativo do débito, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultada a emenda à petição inicial para sanar o vício. Doutrina.
3. De acordo com a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"). A controvérsia sobre os requisitos para a demonstração do débito foi pacificada no julgamento dos REsp no 1.154.730/PE, 1.112.411/PE e 1.133.972/PE, cujo acórdão firmou a tese do Tema Repetitivo 474: “A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.”
4. Na hipótese, os documentos reconhecidos na sentença como demonstrativo de débito não atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais. Não há demonstração especificada do débito. Consta, apenas o valor total que entende devido, já somado, com base nas faturas vencidas e não pagas, sem a devida metodologia de cálculo. Inexiste menção dos valores devidos mês a mês, atualizados por juros, correção monetária, multa e outros encargos contratuais, essenciais para comprovar o valor das dívidas contraídas mensalmente.
5. As planilhas referem, tão somente, para cada uma das duas cédulas, a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa já previstos nas cédulas de crédito bancário, com indicação de valores totais, número de parcelas vencidas e quantidade de meses de atraso. Entretanto, não se sabe como foram compostos os cálculos mensais que deram origem aos valores totais cobrados na presente ação monitória. Além disso, as fichas gráficas que apontam as liquidações das operações também não esclarecem a evolução da dívida.
6. A inépcia da petição inicial é evidente: os documentos da petição inicial não permitem a análise de eventual abusividade dos encargos contratuais, o que inviabiliza o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. De fato, o valor atualizado da dívida sofreu um aumento de mais de 400% do valor inicial. Contudo, os juros remuneratórios de 3,93% ao mês e 59,81% ao ano, aparentemente, estariam de acordo com média de mercado no ano de 2017. Por isso, não é possível aferir, minimamente, se houve abusividade na cobrança dos juros e demais encargos contratuais.
7. A ausência de petição inicial apta implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à discussão da legalidade da cobrança. Diante do descumprimento dos arts. 700, § 2o, I, e § 5o, do CPC, e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de pressuposto processual de validade do processo deve ser reconhecida de ofício.
8. Recurso conhecido e provido em outros termos. Reconhecimento, de ofício, de ausência de pressuposto processual de validade (petição inicial apta). Determinação de retorno à origem para emenda à petição inicial e correção dos vícios indicados.